Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente insurge-se contra a sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença argumentando que o fundamento para extinção teria sido a sua desídia. Defendeu que tais fundamentos não poderiam levar à extinção do processo, conforme entendimentos jurisprudenciais que colacionou no seu recurso.
2. Alega que não houve desídia, tendo em vista que, em 31 de julho de 2019, diante das infrutíferas pesquisas do BACENJUD e RENAJUD, requereu a penhora do faturamento da empresa em que o executado é sócio, sendo que houve decisão indeferindo tal pedido, sob a alegação de que ofenderia o princípio da menor onerosidade para o devedor, vigente na fase de cumprimento de sentença. Assim, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, determinando que seja providenciada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens e posteriormente a penhora do faturamento da empresa do executado.
3. Sem razão o recorrente. Conforme se vê da sentença, a extinção sem mérito ocorreu após várias diligências frustradas para encontrar bens do devedor, aptos a liquidar o débito, bem como as buscas infrutíferas realizadas no BACEN-JUD, RENAJUD, (IDs 21350389 e 21350390).
4. Verifica-se que a parte executada reside em outro estado da federação, sendo no caso, em Aparecida de Goiânia – GO. Assim, a expedição de carta precatória se trata de meio incompatível com o rito da Lei 9.099/95, que se orienta pelo princípio da celeridade e simplicidade processual. É que a parte exequente não relacionou precisamente os bens passíveis de serem penhorados. Noutro aspecto, a parte exequente não indicou o endereço residencial da parte executada naquela localidade.
5. Quanto ao pedido de penhora do faturamento da empresa do executado, também não merece prevalecer, tendo em vista que recairia sobre terceira pessoa, no caso Ludmylla Franco Peres, sócia-administradora, sendo pessoa estranha ao caso dos autos (ID. Num. 21350397 - Pág. 1), que também reside fora do Distrito Federal.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, uma vez que não satisfeita a obrigação, de forma que não impede o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a execução (art. 921, § 3o. do CPC). Precedente: (Acórdão 1106214, 07041708820178070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Reservando-se ao credor o direito de retomada do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, não se verifica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação na extinção do processo sem mérito.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Custas, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, porque não houve contrarrazões.